Tribunal: TJSP
Processo: 0058902-68.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo consumado e outro tentado em companhia de um adolescente – Corrupção de menor – Sentença absolutória – Pleito ministerial visando a reforma da sentença – Admissibilidade – Vítima de um dos roubos que reconheceu o acusado em Juízo – Circunstâncias apuradas sob o crivo do contraditório que confirmam os elementos de prova produzidos na fase de inquérito – Negativa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo consumado e outro tentado em companhia de um adolescente – Corrupção de menor – Sentença absolutória – Pleito ministerial visando a reforma da sentença – Admissibilidade – Vítima de um dos roubos que reconheceu o acusado em Juízo – Circunstâncias apuradas sob o crivo do contraditório que confirmam os elementos de prova produzidos na fase de inquérito – Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Réu que foi condenado definitivamente por outro roubo, dias antes, cujo modus operandi era idêntico ao tratado nestes autos – Concurso de agentes caracterizado – Delito de corrupção de menores evidenciado – Dicção da súmula 500 do STJ – Dosimetria penal – Mau antecedente – Reincidência específica para o crime patrimonial – Continuidade delitiva entre um roubo e outro em detrimento do concurso material pleiteado pelo órgão acusatório como medida que se impõe – Concurso material mais benéfico entre os crimes patrimoniais e o crime de corrupção de menor – Regime fechado como único adequado à espécie – Apelo ministerial parcialmente provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058902-68.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HENZO D
AGOSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
2
Apelação Criminal: 0058902-68.2015.8.26.0050 (autos físicos)
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Henzo D'Agostino
Comarca: São Paulo - Capital
Juiz(a): Vivian Brenner de Oliveira
Voto no 2531
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo consumado e outro
tentado em companhia de um adolescente Corrupção de
menor Sentença absolutória Pleito ministerial visando a
reforma da sentença Admissibilidade Vítima de um dos
roubos que reconheceu o acusado em Juízo Circunstâncias
apuradas sob o crivo do contraditório que confirmam os
elementos de prova produzidos na fase de inquérito

Negativa de autoria do réu que não se sustenta Réu que foi
condenado definitivamente por outro roubo, dias antes, cujo
modus operandi era idêntico ao tratado nestes autos

Concurso de agentes caracterizado Delito de corrupção de
menores evidenciado Dicção da súmula 500 do STJ
Dosimetria penal
Mau antecedente
Reincidência
específica para o crime patrimonial Continuidade delitiva
entre um roubo e outro em detrimento do concurso material
pleiteado pelo órgão acusatório como medida que se impõe
Concurso material mais benéfico entre os crimes
patrimoniais e o crime de corrupção de menor Regime
fechado como único adequado à espécie Apelo ministerial
parcialmente provido. Sentença reformada.
Vistos.
Ao relatório de fls. 236/239, acrescento a r. sentença ter
julgado IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu
Henzo D'Agostino do crime tipificado no artigo 157, §2o do Código Penal e artigo
244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, com supedâneo no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Segundo a denúncia, no dia 27 de abril de 2015, às
13h20min, na Avenida Liberdade, no 151, Sé, nesta Capital, no interior de uma
agência bancária do Banco Santander, HENZO D'AGOSTINO, qualificado às fls. 50,
e o adolescente Guilherme Eburneo, previamente ajustados e com unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
3
propósitos, mediante grave ameaça, dirigida contra KEILA PEREIRA SABINO,
teriam subtraído, para si, a quantia de R$ 1.593,97 (mil, quinhentos e noventa e três
reais e noventa e sete centavos), em espécie, valores pertencentes à referida pessoa
jurídica (cf. boletim de ocorrência no 91/2015). Consta, ainda, que no dia 30 de abril
de 2015, no interior de uma agência bancária, localizada na Avenida Duque de
Caxias, no 200, Santa Cecília, nesta Capital, também no interior de uma agência
bancária do Banco Santander, HENZO D'AGOSTINO e o adolescente supracitado,
previamente conluiados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça,
exercida contra RITA DE CASSIA FREITAS, teriam tentado subtrair, para si,
quantias em dinheiro dos caixas localizados no interior da agência, valores
pertencentes a referida pessoa jurídica, somente não se consumando o crime por
motivos alheios a sua vontade. Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima descritas, HENZO D'AGOSTINO facilitou a corrupção do
adolescente Guilherme Eburneo, com 16 anos de idade à época dos fatos, com ele
praticando as infrações penais supracitadas.
Segundo apurado na peça preambular, uma semana
antes de praticarem o crime, o acusado foi até a referida agência bancária realizar o
reconhecimento do local, agindo como cliente normal, sendo atendido pela vítima,
momento em que descontou um cheque, saindo normalmente da agência.
Após tal reconhecimento, o acusado ajustou a prática
do crime de roubo com o adolescente. Assim, no dia 27 de abril de 2015, agindo em
concurso de agentes, adentraram o interior da agência situada na avenida Liberdade e
se dirigiram para área reservada a atendimento preferenciais “Van Gogh”, localizada
no andar superior.
Enquanto o acusado circulava pela agência, o
adolescente sentou numa das poltronas destinada à espera de atendimento do caixa e
ali ficou esperando o momento certo para agir. A vítima ainda perguntou a ele se iria
passar no caixa, todavia, obteve a resposta de que não, pois apenas esperava um
amigo. A funcionária achou estranha a situação, ocasião em que tentou avistar os
demais funcionários e contatar a segurança.
Em dado momento, quando os outros funcionários da
agência deixaram o ambiente, o adolescente logo abordou a vítima e anunciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
4
roubo, ordenando que fosse colocado todo dinheiro do caixa em um envelope, caso
contrário, alguns de seus comparsas armados, anteriormente posicionados no andar
inferior, iriam abrir fogo.
Prossegue
a
denúncia
dizendo
que
a
vítima,
prontamente, atendeu a ordem, entregando o dinheiro que tinha à disposição em um
envelope, momento em que o acusado e o adolescente deixaram a agência
apressadamente. Após o ocorrido, a vítima procurou ajuda, encontrando no elevador
o Gerente da Agência que já se dirigia ao local acompanhado de um segurança.
Entretanto, os criminosos já haviam fugido do local.
Pouco tempo depois, no dia 30 de abril de 2015, o
acusado e o adolescente combinaram a realização de crime análogo ao anteriormente
praticado, todavia, no interior de outra agência bancária, localizada no bairro Santa
Cecília.
Ocorreu que o acusado ficou posicionado do lado de
fora da agência bancária, enquanto o adolescente adentrou o local e se dirigiu ao
ambiente reservado para clientes preferenciais. Chegando ao local pretendido, o
adolescente caminhou em direção às mesas de atendimento e anunciou o roubo,
ameaçando a vítima de que “alguém iria se machucar”, caso o dinheiro não fosse
entregue e colocado no interior de um envelope que trazia consigo. Após, aguardou
na mesa o retorno da funcionária, todavia, foi apreendido por policiais militares antes
de receber qualquer quantia. No Distrito Policial, o adolescente confessou às fls. 67
ter praticado o segundo crime, tendo como parceiro o acusado, o qual permaneceu do
lado de fora da agência. Além disso, confirmou ter praticado esse tipo de crime
outras duas vezes, uma vez na Liberdade, conseguindo no roubo R$ 1.000,00 (mil
reais) em dinheiro, outra na zona norte, oportunidade em que teve que desistir da
ação.
Por fim, destacou a denúncia que o acusado já havia
sido denunciado por um roubo, praticado no dia 2 de abril de 2015, no interior da
agência bancária Santander, localizada na Avenida Tucuruvi (zona norte), conforme
autos no 0043172-17.2015.8.26.0050, juntado nos autos, o qual destaca o
envolvimento de um adolescente nos roubos a agências bancárias.
Inconformado com a absolvição, o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
5
do Estado de São Paulo, por meio de sua promotora de justiça oficiante, interpôs
recurso de apelação (fls. 242/251), para que a r. sentença seja reformada a fim de
condenar o apelado nos exatos termos da denúncia. A seu ver, a autoria do delito é
insofismável, nos termos dos depoimentos das testemunhas de acusação realizados
em Juízo, pelo laudo pericial de fls. 113 e 202 e diante dos elementos de informação
colhidos no inquérito policial, em especial a declaração da vítima Keila Pereira.
Assevera que a vítima Rita de Cássia Freitas, gerente da agência bancária localizada
na Av. Duque de Caxias, afirmou em Juízo que ficou sob o poder do adolescente por
cerca de 40 minutos. Acrescenta que a vítima Keila Pereira Sabino, funcionária da
agência bancária localizada na Av. Liberdade, reconheceu o apelado, até porque
algumas semanas antes dos fatos viu o apelado dentro da agência, observando o local
de forma suspeita. Reforça que a testemunha Renato da Rocha disse em Juízo que foi
informado que havia uma pessoa semelhante ao apelado em atitude suspeita, e que,
ao chegar no local, o roubo já havia ocorrido. Também menciona que o policial
militar Henrique Bessa e os policiais civis Artur Macedo e Adriano Barbosa disseram
em Juízo que o adolescente, quando questionado, mencionou o nome de HENZO
como seu comparsa. No tocante a dosimetria, postula o reconhecimento dos maus
antecedentes na primeira fase. Na segunda etapa, pede que seja reconhecida a
incidência da reincidência, pois o apelado ostenta condenação pretérita, conforme
certidão de fls. 72/75. Por último, pede o aumento de 1/3 pelo concurso de agentes.
Entende que é o caso de cumulação material entre as infrações (roubo consumado e
tentado). Pleiteia a fixação de regime fechado para desconto da pena corporal.
Contrarrazões de apelação manejadas pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo as fls. 253/260 pleiteando a manutenção da sentença
absolutória. Em caso de reforma da sentença, entende que seja o caso de aplicar a
redução de pena prevista no artigo 29, §1o do Código Penal, ou seja, a participação
de menor importância. Subsidiariamente, pede que: a) a pena-base seja fixada no
mínimo legal, devendo a reincidência ser valorada apenas na segunda fase para que
não ocorra o indesejado bis in idem; b) no que concerne ao roubo tentado, pede que a
redução se dê no patamar máximo; c) seja fixado regime menos gravoso que o
fechado, observando-se ainda o tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, §2o
do CPP; d) o reconhecimento do crime continuado, nos termos do artigo 71 do CP; e)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
6
seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade; f) a prisão seja substituída por
quaisquer cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP).
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 268/279
opinando pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
para condenar o acusado nos termos da denúncia.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões apontadas na sentença como
fundamento à absolvição do acusado Henzo D'Agostino, o recurso do Ministério
Público deve ser parcialmente provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ficaram bem demonstradas as práticas dos crimes tratados
na denúncia.
Deveras, indiscutível a materialidade delitiva em face
do boletim de ocorrência (fl. 03/05, 08/10 e 20/23), laudo pericial fotográfico (fls.
113/202), assim como pela prova oral coligida durante a instrução processual.
Com efeito, as provas colhidas sob o crivo do
contraditório confirmaram os elementos informativos obtidos na fase preliminar de
investigação, no sentido de apontar a autoria delitiva do ora apelado quanto aos dois
roubos (consumado contra a Agência do Banco Santander da Avenida da Liberdade
vítima Keila e tentado contra Agência Banco Santander da Avenida Duque de Caxias
Vítima Rita de Cássia), em comparsaria com o adolescente Guilherme Eburneo,
adolescente com 16 anos de idade à época do crime.
Antes de adentrar o caso, insta consignar que só foi
possível apurar a autoria delitiva do ora recorrido a partir da apreensão do
adolescente Guilherme, mediante ação policial que frustrou a consumação do
segundo delito de roubo, contra a agência do Banco Santander da Av. Duque de
Caxias, cujo alvo foi a vítima Cássia. Naquela ocasião, Guilherme Eburneo,
inquirido pela autoridade policial, admitiu a prática do referido ato infracional, e
também apontou ter sido aliciado pelo acusado Henzo, maior de idade, pessoa que,
segundo o adolescente, havia conhecido há cerca de dois meses (fls. 61). Na mesma
oportunidade, Guilherme narrou o modus operandi utilizado pela dupla, esclarecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
7
que já havia praticado roubo contra outras duas agências, uma no bairro da Liberdade
(tratada nestes autos) e outra na Zona Norte (objeto da ação penal de no
0043172-17.2015.8.26.0050). O adolescente ainda esclareceu que, enquanto ele
ingressou na agência bancária para realizar o assalto mediante grave ameaça, Henzo
permanecia desarmado do lado de fora, dando cobertura.
Nesse contexto e observado o idêntico modus operandi
utilizado para um roubo e outro, as palavras dos policiais ouvidos em Juízo assumem
maior relevância acerca dos fatos, até porque foram os agentes de segurança pública
que primeiro tiveram contato com o adolescente apreendido em flagrante delito, de
modo que, a partir disso, as investigações permitiram identificar a figura de Henzo.
Segundo os policiais civis Artur Macedo e Adriano
Barbosa, ambos ouvidos em Juízo, o adolescente Guilherme, além de confessar a
prática dos atos infracionais, delatou o envolvimento de Henzo na prática dos
mesmos crimes. No mesmo teor foram as conclusões do relatório investigativo de fls.
06/07. Note-se que os policiais, após a delação do adolescente, buscaram pelo nome
de “Henzo” na rede social “Facebook”, onde perceberam que ambos são amigos,
sendo que o adolescente reconheceu, sem sombra de dúvidas, o comparsa nas
fotografias obtidas.
Identificado o acusado pela polícia judiciária, a vítima
Keila Pereira Sabino e as testemunhas Simone Trevisan e Renato Ferreira da Rocha
foram chamados para depor em sede extrajudicial. Nesta oportunidade, Keila
confirmou o roubo consumado descrito na denúncia, reconhecendo a pessoa de
Henzo D'Agostino “como sendo o indivíduo branco que passou no caixa comigo uma
semana antes do crime e no dia estava na agência circulando em atitude suspeita”.
Em Juízo, Keila tornou a reconhecer o réu em sala própria de reconhecimento. Disse
que, no dia dos fatos, o réu foi até o caixa, alegando que iria sacar um cheque e
estava com um envelope em mãos, mas depois disse que havia esquecido o cheque
no carro e que iria buscar, entretanto se dirigiu até o estacionamento e foi embora.
Retornou depois de algumas semanas, mas apenas “passou” por lá e deixou o local.
Posteriormente veio um rapaz moreno, com uma mancha no olho, vestido com boné
e moletom. Era o adolescente Guilherme. Ela percebeu a situação suspeita, mas não
tomou nenhuma providência. O indivíduo foi até o caixa, enquanto a vítima estava ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
8
telefone ligando para o segurança, quando o indivíduo anunciou o assalto, exigindo
todo o dinheiro que havia no caixa. Reconheceu o réu, apesar de não ter sido ele
quem pegou o dinheiro [mas sim o adolescente Guilherme].
A vítima Rita de Cássia Freitas, alvo do segundo roubo
(tentado), ouvida em Juízo, não reconheceu o réu como sendo o autor dos fatos,
dizendo que o indivíduo que a roubou era menor de idade. No entanto, descreveu o
modus operandi utilizado pelo adolescente, exatamente idêntico àquele empregado
para consumação do primeiro roubo.
Lado outro, o ora recorrido, ouvido em Juízo, disse que
no dia 30 de abril de 2015 esteve na agencia bancária da Av. Duque de Caxias para
depositar um cheque, mas não o fez porque a agência estava “tumultuada” e,
também, porque o cheque fora sustado pela emitente. Na mesma oportunidade, negou
conhecer o adolescente Guilherme.
Sem sustentação, contudo. Não há dúvidas da presença
do acusado na agência bancária da Av. Duque de Caxias (roubo tentado), uma vez
que, além de ele próprio admitir, as imagens da câmera de segurança do local o
captaram (vide fls. 123/124). Outro ponto que merece destaque é o fato de que o
acusado foi processado e condenado) pela prática do roubo contra uma agência
bancária na Zona Norte de São Paulo (autos no 0043172-17.2015.8.26.0050 que
tramitou perante a 15a Vara Criminal da Capital), ocorrido em 02 de abril de 2015.
Nestes autos, a funcionária apontou, com segurança, o acusado, confirmando seu
envolvimento com a ação delituosa. Da leitura da sentença condenatória, cujo
conteúdo foi confirmado em sede recursal pela 9a Câmara Criminal E. do Tribunal de
Justiça bandeirante, extrai-se que o acusado admitiu em Juízo que ele e o adolescente
praticaram o roubo contra outra agência no bairro do Tucuruvi, tal como admitido
pelo adolescente na fase policial. Sendo assim, é evidente que o adolescente e o
apelado já conheciam ao menos desde o dia 02 de abril de 2015, restando
inverídica a afirmação sustentada pelo acusado no exercício de sua autodefesa.
Diante desse cenário, a prova produzida ao longo da
instrução criminal, respeitado o entendimento da magistrada sentenciante, é
suficiente para atestar a autoria delitiva de ambos os roubos (consumado e tentado),
nos quais houve a efetiva participação do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
9
Para encerrar a autoria delitiva, vale transcrever as
lúcidas palavras do i. Procurador de Justiça:
Os depoimentos que compõem a prova oral são
harmônicos e coerentes entre si e coadunam com o reconhecimento judicial firmado
pela testemunha Keila em Juízo, que confirmou o envolvimento do acusado na
preparação e planejamento do crime de roubo consumado contra a Agência
bancária da Avenida da Liberdade, enquanto a participação do acusado Henzo no
crime de roubo contra a agência bancária da Avenida Duque de Caxias é
comprovada pelo relato dos policiais coerente à informação prestada pelo
adolescente Guilherme na fase policial.
Verifica-se, ainda, do conjunto probatório vertente aos
autos, que o adolescente e o apelado combinaram esforços para atingir propósito
comum, sendo que nos roubos aqui tratados o adolescente foi quem executou os
verbos nucleares do tipo, ao passo que o apelado ficou na retaguarda, dando o apoio
necessário para o sucesso da empreitada criminosa, tanto é que realizou o
reconhecimento do local dias antes do crime.
Nesse sentido, incabível o pleito defensivo subsidiário
para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena atinente à participação
de menor importância. Aliás, segundo o adolescente, foi o apelado que o cooptou
para prática dos roubos, planejando todas as condutas delituosas descritas na
denúncia.
A propósito, a participação do menor de idade pode ser
considerada com o objetivo de caracterizar concurso de pessoas para fins de
aplicação da causa de aumento de pena no crime de roubo, a exemplo do que entende
a firme jurisprudência1. Aliás, o aliciamento de inimputável para prática de delitos
também configura o crime previsto no artigo 244-B do ECA, sendo prescindível a
prova de que o menor tenha sido, de fato, corrompido na sua moralidade na prática
criminosa, bastando a simples participação, consoante entendimento da Súmula 500
do STJ.
Passo à dosagem das penas, com observância do
critério trifásico preconizado no artigo 68 do Código Penal.
1 STJ. 6a Turma. HC 150.849/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/08/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
10
I) Roubos (consumado e tentado)
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, destaca-se o mau antecedente ostentado pelo acusado,
consoante condenação do proc. de no 0043172-17.2015.8.26.0050, já mencionado
anteriormente, cujos fatos ocorreram em 02 de abril de 2015 e o trânsito em julgado
se deu no dia 23/03/2018. Aliás, é assente na jurisprudência2 que a condenação por
fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser
utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.
Assim, inaugura-se a pena-base em 1/6 acima do
mínimo legal, ou seja, 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a reincidência específica do
acusado, nos termos da condenação de no 0056540-98.2012.8.26.0050 (cf. certidão
de objeto e pé de fls. 99), razão pela qual exaspera-se a reprimenda em mais 1/5, para
alcançar 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 13 dias-multa.
De antemão, registra-se que não há que se falar em bis
in idem porque os aumentos se basearam em condenações distintas.
Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena
atinente ao concurso de pessoas, razão pela qual exaspera-se as sanções no patamar
mínimo de 1/3, totalizando 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, além de 17 dias-
multa.
Quanto ao segundo roubo, na modalidade tentada,
assiste razão à Defesa quando pleiteia o reconhecimento do instituto conhecido como
continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal. Senão, vejamos: 1) os
crimes são idênticos, um na forma consumada e outro tentado; 2) os crimes
ocorreram em um curto intervalo de tempo (3 dias), na mesma comarca, em
localidades próximas; 3) ambos crimes foram praticados com o mesmo modus
operandi, ou seja, o adolescente abordou as vítimas, ao passo que o apelado
permaneceu à espreita; 4) a forma utilizada para abordar as vítimas foi bastante
similar entre um e outro crime. Também presente o requisito subjetivo, uma vez que
as circunstâncias apontam que um crime e outro integravam um plano previamente
elaborado pelos agentes.
2 STJ. 5a Turma. HC 210.787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 10/09/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
11
Assim, melhor que a pena do roubo consumado (mais
grave) seja aumentada no patamar de 1/6, para alcançar 8 anos, 8 meses e 16 dias de
reclusão, além de 19 dias-multa. Ante a ausência de informações concretas sobre a
condição econômica do recorrido, fixa-se o unitário do dia-multa no mínimo legal.
II) Delito do artigo 244-B do ECA
Na primeira fase, presente o mau antecedente, fixa-se a
basilar em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 1 ano e 2 meses de reclusão. Na segunda
fase, presente a reincidência, aumenta-se em mais 1/6, para totalizar 1 ano, 4 meses e
10 dias de reclusão. No caso, ainda que o entendimento seja pelo concurso formal de
crimes, aplica-se o concurso material mais benéfico, na forma do artigo 70, parágrafo
único do Código Penal. Assim, somadas as penas, obtêm-se o resultado de 10 anos e
10 dias de reclusão, além dos 19 dias-multa.
O regime prisional fechado, claramente, é o único
adequado à espécie, seja pela quantidade de pena corporal impingida ao acusado, seja
pela reincidência específica, ou ainda por seu mau antecedente (também por roubo
contra agência bancária). Assim, para que se cumpra a finalidade preventiva e
repressiva da pena, o regime mais severo de desconto de pena é mesmo medida que
se impõe.
Evidentemente que, nesta instância recursal, não há que
se falar em imposição de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a
condenação do apelado se deu em sede de cognição exauriente. No mais, prejudicado
o pedido da Defesa para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, uma
vez que o réu não se encontra preso por este processo, mas sim por diversas outras
condenações criminais que recaem sobre si.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para CONDENAR o apelado
Henzo D'Agostino, RG 48.419.745-SP, filho de Paula Santiago e Osvaldo
D'Agostino, qualificado as fls. 52/55 dos autos, como incurso nos crimes do artigo
157, §2o, inciso II, e 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo
71, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058902-68.2015.8.26.0050 -Voto no 2531
12
Código Penal (concurso material mais benéfico), a cumprir um todo de 10 (dez) anos
e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa,
cada unitário no mínimo legal.
XISTO RANGEL
RELATOR